Tribunal: TJSP
Processo: 2041361-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2041361-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MILTON
FERREIRA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041361-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.832
HABEAS-CORPUS No 2041361-65.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Guilherme Augusto Campos Bedin
PACIENTE:
MILTON FERREIRA SILVA JUNIOR
O Dr Guilherme Augusto Campos Bedin, Defensor Público,
impetrou a presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar,
em favor de Milton Ferreira Silva Junior, aduzindo que está ele
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital, eis que,
preso em flagrante, em 04 de março de 2020, pela suposta prática de
roubo, teve sua prisão convertida em preventiva, em despacho não
fundamentado, encontrando-se indevidamente preso, muito embora
ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Alega o digno impetrante que o ora paciente é primário.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, o arbitramento de fiança (fls.01/03).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.48.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 51/53.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
57/65, opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041361-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 157, § 1o, do Código Penal, vez que,
subtraiu um aparelho celular da marca Asus, avaliado aproximadamente em R$
1.500,00
(mil e quinhentos reais),pertencente a vítima Gabriel Bueno Santos Oshiro,
empregando violência logo depois da subtração, a fim de assegurar
impunidade e detenção da coisa para si ou terceiro.
Trata-se, o roubo, de crime grave, a desmerecer qualquer
tratamento ameno, que, cada vez mais e de forma incessante, vem
atormentando a sociedade em geral, além de desvelar a
periculosidade de seus agentes, e, porisso, a prudência aconselha a
manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos
necessários.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041361-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em
causa, dos fatos e das provas, assim como meios de convicção
mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale
ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se
decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: “A prisão
preventiva não exige a mesma certeza necessária à condenação,
sendo suficientes indícios de autoria e prova da existência do
crime. O habeas corpus não comporta dilação probatória, própria
da instrução criminal” RSTJ 126/379.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM Juiz de Direito, ao
contrário do alegado pela digna impetrante, apontou, ainda que de
forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041361-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, pg. 196).
***
“O
indeferimento
de
liberdade
provisória
não
exige
fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior
auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva.
Recurso de habeas corpus a que se nega provimento” (STJ, RHC
Rel. Min. Assis Toledo RSTJ 23/139).
Em suma, não há, ao menos por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, dessarte, o “writ”.
POÇAS LEITÃO
Relator